Tribunal: TJDFT
Processo: 0725799-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. OMISSÃO. PENHORA SALÁRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inexiste omissão no acórdão que analisou de forma clara todas as questões apresentadas pela parte.
2. O acórdão analisou de forma clara a questão, entendo ser incabível a penhora de salário na folha de pagamento do agravado embargado para pagamento de dívida não alimentícia.
3. Na verdade, a embargante pretende a rediscussão do mérito recursal, o que não é possível na via estreita dos Embargos de Declaração.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.